Tribunal: STF
Processo: SS 5386
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se  de suspensão de segurança ajuizada pela Câmara Municipal de Santarém Novo com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0800049-58.2020.8.14.0093, que, em sede liminar, obstou a realização da sessão de julgamento do prefeito do município de Santarém Novo pelo Poder Legislativo local, marcada para ocorrer 15/5/2020, bem como “declarou a nulidade de todos os atos praticados pela Comissão Processante nº 03/2020, a partir da nomeação de defensor dativo ao Prefeito”.
    A Câmara Municipal de Santarém Novo defende a competência da presidência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente pedido de contracautela, por haver matéria constitucional controvertida com fundamento nos arts. 2º, 31 e 37 da Constituição Federal.
    Argumenta que a decisão objurgada constitui grave lesão à ordem jurídico-administrativa, pois impede o exercício do “poder-dever do Legislativo [de] fiscalizar os negócios da municipalidade e punir o administrador que cometer infração político-administrativa no exercício do mandato”.
    É breve o relatório. Decido.
    A suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, tutela antecipada e de tutela provisória pressupõe que concorram os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia seja de natureza constitucional.
    Na espécie, extrai-se dos autos que a decisão combatida foi proferida em 1º grau de jurisdição, antecipando a tutela requerida no MS nº 0800049-58.2020.8.14.0093. 
    A parte requerente não logrou demonstrar a existência de decisão “proferida, em única ou última instância, pelos tribunais locais”, apta a instaurar a competência do Supremo Tribunal para a apreciação dos pedidos de suspensão de segurança e de liminar, nos termos do art. 297 do RISTF c/c o art. 4º da Lei nº 8.437/92.
    É o teor do disposto no art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
    Não há a possibilidade de que, nessas circunstâncias, se tenha instaurada a jurisdição desta Corte, sob pena de se admitir verdadeira pretensão per saltum, com violação do postulado do devido processo legal.
    Ante o exposto, nego seguimento à suspensão de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando prejudicada, por conseguinte, a medida liminar requerida.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente